Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-42.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012481-42.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): JOSUÉ ELIAS MELCHERT
RECORRIDO(S): MARGARIDA KRAFT VIEIRA e VALDIR AGOSTINHO PIRAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56392980) interposto por JOSUÉ ELIAS MELCHERT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45847977):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM – FORO DE ELEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA RELATIVA RECONHECIDA – PRECEDENTES – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA COMPETENTE PARA ANALISAR E PROCESSAR O FEITO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
“(...)Em se tratando de competência territorial, como tal relativa, absolutamente possível às partes eleger foro em que deverá ser promovida ação oriunda de direitos e obrigações advindos da relação contratual. (...)” (Conflito de Competência no 168.945-SP, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 26/11/2019)” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012481-42.2018.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 15/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 47082953, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 53795965).
Alega contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 932, V do Código de Processo Civil, em que sustenta a nulidade do acórdão recorrido em razão do suposto julgamento monocrático do recurso fora das hipóteses legais, ocasionando usurpação de competência do Órgão colegiado e impedindo a realização de sustentação oral.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 43, 63 e 64, §3o, do CPC, ao argumento de que a competência territorial seria relativa e não teria sido impugnada em momento oportuno pela Recorrida, prorrogando-se a competência da 10a Vara Cível de Cuiabá. Assim, seria indevida a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Balneário Camboriú/SC, previsto na clausula de foro de eleição.
Aponta afronta aos artigos 347, 348, 368 e 327 do Código Civil, e 46, §4o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que a ação seria fundada em direito pessoal, podendo ser proposta no foro do domicílio de quaisquer dos réus, à escolha do autor. E salienta que, na hipótese, elegeu a Comarca de Cuiabá, domicílio do Recorrido Valdir Agostinho Piran. Assevera que “o ponto fulcral e sensível da demanda, em verdade, se refere ao pagamento em sub-rogação e posterior compensação de dívidas, sendo que o contrato de compromisso de entrega de bem imóvel não é objeto da ação, vez que tem por objeto a cessão do crédito existente entre os recorridos Valdir e Margarida.” (id. 56392980 – p. 30).
Por fim, alega a abusividade da cláusula de eleição de foro.
Recurso tempestivo (id. 49180453) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 56535475).
Contrarrazões nos ids. 57276988 e 59105493.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes sustentam violação aos artigos 932, V, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que não seria caso de julgamento monocrático do Recurso de Apelação, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores, ocasionando usurpação de competência do órgão colegiado e impedindo a realização de sustentação oral.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão dos Aclaratórios:
“Isso porque, não há que se falar em omissão quanto à usurpação da competência do colegiado, quando decidido monocraticamente o recurso de apelação, uma vez que os artigos 1.011 c/c artigo 932, inciso V, ambos do CPC, assim como a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitam a apreciação e julgamento pelo Relator em matéria consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, como é o caso dos autos, em que se discute a aplicação da competência por foro de eleição.
Outrossim, não há apontamento de nenhum tipo de prejuízo ao embargante quanto à apreciação do decisum, principalmente porque ainda que houvesse tal prejuízo este já estaria sanado quando da apreciação do Agravo Interno pelo Colegiado, que a unanimidade desproveu o recurso (Id no 45847977).” (id. 53795968) (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVISÃO NO RISTJ. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O julgamento monocrático pelo relator não implica cerceamento de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono realizar sustentação oral, quando o acórdão combatido estiver em consonância com a jurisprudência predominante da Corte, nos termos do art. 34, XX, RISTJ e Súmula 568/STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada eventual violação do princípio da colegialidade, tendo em vista que se devolve a matéria recursal ao órgão julgador competente. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1850641/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 932, V, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 43, 63 e 64, §3o, do CPC, o Recorrente alega que a competência territorial seria relativa e que a Recorrida teria tomado ciência da demanda, deixando de se opor em momento oportuno. Assim, sustenta que prorrogou-se a competência da 10a Vara Cível de Cuiabá, sendo indevida a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Balneário Camboriú/SC, apontada na cláusula de foro de eleição.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão dos aclaratórios:
“ In casu, como bem explicado no acórdão embargado, não ocorreu a preclusão temporal, tampouco a consumativa, uma vez que a embargada tomou a providência de se insurgir sobre a matéria da incompetência relativa a todo o momento processual que teve oportunidade, tais como a contestação, interposição de agravo de instrumento e, ainda, no recurso de apelação.
Desta forma, praticado o ato na forma e tempo adequado, não há como se considerar preclusa a matéria.” (g.n.) (id. 53795968)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem no sentido de que a incompetência relativa foi arguida em momento oportuno demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, por si só, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em recurso especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 347, 348, 368 e 327 do Código Civil, e 46, §4o, do Código de Processo Civil, em que se alega que ação seria fundada em direito pessoal, podendo ser proposta no foro do domicílio de quaisquer dos réus, à escolha do autor, bem como que a cláusula de eleição de foro seria abusiva, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a estes pontos no Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII